Tribunal: TJBA
Processo: 0500536-72.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500536-72.2017.8.05.0250

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IAGO HENRIQUE VASCONCELOS SILVA

Advogado(s):
Defensora Pública Renata de Oliveira Santos

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. TEORIA DA AMOTIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE INAPLICÁVEL PARA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou

IAGO HENRIQUE VASCONCELOS SILVA

à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, consistente na subtração de motocicleta mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, com posterior prisão em flagrante na posse do bem subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação por roubo majorado; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação; (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão comprovadas pelo conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, depoimentos firmes e coerentes da vítima, testemunhos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, possui especial relevância probatória quando harmônica e corroborada por outros meios de prova, como ocorreu no caso.

5. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e com imediata recuperação da coisa, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

6.
Inexistem elementos que sustentem a tese defensiva de receptação, pois as provas demonstram a participação direta do réu na empreitada criminosa de subtração do bem.

7.
A confissão espontânea, embora reconhecida, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A dosimetria da pena observou corretamente o método trifásico, com fundamentação idônea em todas as fases, sendo proporcional e individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por roubo majorado.

2.
O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica ou a recuperação imediata da coisa.

3.
A atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena aquém do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 14, II; 59; 61 a 67; 68; 157, § 2º, II; 33, § 2º, b; 44; 49; 65, III, “d”; 77. Código de Processo Penal, arts. 226; 386, VII; 387, § 2º. Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 104.593/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08.11.2011; STF, HC nº 88.259/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 02.05.2006; STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 582; STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.12.2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
0500536-72.2017.8.05.0250
, em que figura, como Apelante,
IAGO HENRIQUE VASCONCELOS SILVA
, e, como Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

C
ONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
permanecendo
inalterada a sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04